Tribunal: TJMT
Processo: 0043964-15.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043964-15.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (EMBARGADO), GUIOMAR ALVES MARTINS - CPF: 298.200.221-34 (ADVOGADO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (EMBARGADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), RAFAEL WERNECK COTTA - CPF: 123.265.547-36 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 029.596.571-10 (EMBARGANTE), DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 856.432.031-20 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E PENSÃO VITALÍCIA – OMISSÃO – VÍCIO CONSTATADO – ESCLARECIMENTO DEVIDO – ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO AUTOR - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PARA AMBAS AS PARTES - TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO – VERIFICADA – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente.

Os Aclaratórios opostos da sentença por uma das partes interrompe o prazo para ambas, exceto para oposição de Declaratórios do mesmo
decisum
, assim, esclarecida a questão, mantém-se inalterado o acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão
deu parcial provimento à Apelação Cível para alterar o valor da pensão mensal devida para 20% sobre o salário recebido pelo autor, mantendo-se o tempo e a forma de atualização monetária determinada na sentença e, para minorar o dano moral para R$ 50.000,00 e o dano estético para R$ 50.000,00.

O embargante alega que não foi apreciada a preliminar de intempestividade do Recurso, a respeito dos juros moratórios e dos reflexos da pensão em férias e 13o salário, assim como dos lucros cessantes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que não foi apreciada a preliminar de intempestividade do Recurso, a respeito dos juros moratórios e dos reflexos da pensão em férias e 13o salário, assim como dos lucros cessantes.

A apelação foi oposta apenas pelos embargados/réus que foram vencedores em parte alterando-se a sentença apenas para minorar o percentual da pensão e o valor dos danos moral e estético, mantendo-se todo os demais pontos, desse modo, como o embargante não se opôs ao
decisum
de primeira instância, os juros moratórios, assim como os reflexos em férias e 13o salário e os lucros cessantes, foram mantidos conforme lá decidido.

Quanto à intempestividade, o vício existe e deve ser sanado.

O embargante suscita preliminar de intempestividade já que os embargos de declaração interromperiam o prazo apenas para quem o opôs, neste caso para si, e não para a empresa, assim, a Apelação estaria intempestiva.

No entanto, “
A oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de recurso por qualquer das partes, exceto aclaratórios contra o mesmo julgado.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.275.372/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020).

Desse modo, tendo os Embargos de Declaração opostos da sentença interrompido o prazo para ambas as partes interporem Apelação, ela é tempestiva.

Posto isso,
dou parcial provimento
aos Embargos de Declaração para sanar a omissão, no entanto, mantenho inalterado o acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022